Tribunal: STF
Processo: RE 75627
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-14
Data de publicação: 1975-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA.- ACÓRDÃO QUE CONSIDERA INDENIZAVEL DANO
MORAL DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 667, PAR 1, DO CÓDIGO CIVIL.-
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM ACÓRDÃO QUE, EM CASOS DIFERENTES,
AFIRMAM O PRINCÍPIO GENERICO DE NÃO SER INDENIZAVEL O DANO MORAL SEM
REPERCUSSAO ECONÔMICA.- EMBARGOS DE DIVERGENCIA INCABIVEIS.-
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.